Tribunal: TJPA
Processo: 0803148-14.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803148-14.2022.8.14.0013

APELANTE: ALAN FERNANDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

APCrim nº: 0803148-14.2022.8.14.0013

Origem: Comarca de Capanema/PA

Apelante: Alan Fernando dos Santos Silva

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relator: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. TIROCÍNIO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa alegou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal realizada pelos policiais militares encontra-se eivada de ilegalidade por ausência de fundada suspeita, o que acarretaria a nulidade das provas obtidas e, por conseguinte, a absolvição do apelante por ausência de elementos válidos de materialidade e autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada contra o recorrente não se funda em qualquer indício objetivo ou elemento concreto, tendo sido motivada exclusivamente pelo local da abordagem — feira conhecida pelo tráfico —, o que caracteriza atuação baseada apenas em juízo subjetivo dos policiais, ou “tirocínio policial”, sem observância dos standards probatórios exigidos pelo STF e STJ.

A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores veda diligência policial baseada apenas em impressões subjetivas ou na reputação do local, exigindo a presença de elementos minimamente objetivos para a configuração da fundada suspeita.

O conjunto probatório é composto exclusivamente pelos relatos dos policiais, ausentes testemunhas civis, campanas, denúncias formalizadas, filmagens ou flagrante de mercancia. A simples apreensão de droga, cachimbos e faca, desacompanhada de qualquer outro indício de comércio, é insuficiente para sustentar a condenação.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF, é ilícita a prova obtida por busca pessoal desacompanhada de elementos objetivos, o que impõe seu desentranhamento e consequente absolvição do réu, à luz do princípio do in dubio pro reo.

O estudo empírico citado, publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, evidencia padrão de decisões penais lastreadas exclusivamente em depoimentos policiais, alertando para o risco de automatismo judicial e fragilidade da persecução penal em contextos de seletividade repressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal sem mandado judicial exige, para sua legalidade, a presença de fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não sendo lícita quando motivada apenas por impressões subjetivas dos policiais ou pela reputação do local.

São ilícitas as provas obtidas em diligência policial fundada exclusivamente em juízo de valor subjetivo dos agentes públicos, devendo ser desentranhadas dos autos.

A ausência de provas válidas de materialidade e autoria impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.

STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 29.08.2024.

STJ, HC 973.299/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023.

STJ, HC 896.902/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07.11.2023, DJe 10.11.2023.

STJ, AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 16.09.2025 (divergência).

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina, Sentença de 01.09.2020, Mérito e reparações.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de _______________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

APCrim
nº
: 0803148-14.2022.8.14.0013

Origem: Comarca de Capanema/PA

Apelante
: Alan Fernando dos Santos Silva

Apelado
: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relator
: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

_______________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alan Fernando dos Santos Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, o
qual o
condenou
pela prática do
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Consta da denúncia que no dia 20 de outubro de 2022, por volta das 18h40min, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto se encontrava sentado em uma cadeira, em um dos boxes da feira localizada na Travessa Ocidental do Mercado, em Capanema/PA — local notoriamente conhecido como ponto de tráfico e uso de entorpecentes.

Durante a revista pessoal e inspeção ao local onde estava sentado, os agentes teriam localizado
10 (dez) porções da substância identificada como "óxi"
, além de
uma faca pequena
e
dois cachimbos artesanais
utilizados para consumo de drogas.

O apelante foi preso em flagrante e, em sede de interrogatório policial, negou envolvimento com o tráfico, afirmando que seria usuário e que a droga seria destinada ao seu consumo pessoal.

Na fase judicial, o recorrente teve sua
revelia decretada
, sendo colhidos os depoimentos de dois policiais militares, os quais confirmaram os termos da denúncia.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, requerendo a condenação do réu conforme descrito na peça acusatória.

A defesa, por sua vez, sustentou
a nulidade da busca pessoal
, bem como a
atipicidade da conduta
, pleiteando a absolvição.

Subsidiariamente, pugnou pela
redução da pena-base
ao mínimo legal e
aplicação da fração máxima da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
.

A sentença julgou procedente a denúncia, condenando o réu nos termos anteriormente expostos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, opinou pelo improvimento do recurso.

Igual entendimento adotou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em suas razões, a defesa requer preliminarmente, o
reconhecimento da nulidade das provas
carreadas aos autos, por suposta irregularidade na busca pessoal que resultou na prisão em flagrante do recorrente e, no mérito, pela absolvição por falta de provas válidas.

No que tange a preliminar de ilicitude da prova, me parece que busca pessoal questionada se revela ilegal, porque demonstrado pelo conjunto probatório
a abolsuta falta de
fundada suspeita a amparar tal diligência no caso presente.

Para a devida análise, é crucial confrontar as narrativas dos condutores da diligência policial impugnada.

Por ocasião da audiência de instrução, o policial militar José Robson da Silva Dias declarou que estava em patrulhamento ostensivo na feira da Travessa Ocidental do Mercado,
quando avistou o réu sentado em uma cadeira
. Afirmou que
o local era conhecido pela intensa movimentação de usuários e pequenos traficantes, e que, por tal motivo, decidiram abordá-lo
. Relatou ainda que, durante a revista, encontraram uma faca, dois cachimbos e, sob a cadeira onde o réu estava sentado, dez pequenas porções de óxi, embaladas em plástico transparente.

O policial militar Antônio Marcos Araújo de Oliveira corroborou a versão do colega, acrescentando que
o réu negou ser traficante
, dizendo que “era apenas usuário” e que a droga seria destinada ao seu próprio consumo.

Alan Fernando dos Santos Silva, em interrogatório na fase policial (não comparecendo à audiência de instrução), confirmou ser usuário de drogas,
negando ter realizado qualquer venda ou fornecimento a terceiros
. Afirmou que
as pequenas porções apreendidas eram de seu uso pessoal, que guardava para consumo
, e que portava a faca apenas para defesa.

Como se percebe, nenhuma testemunha civil foi ouvida, tampouco há elementos de prova externos aos relatos dos próprios policiais que indiquem efetiva prática de mercancia. Nenhuma campana, monitoramento, denúncia formal ou flagrante de comercialização foi documentado.

Quer dizer, a versão acusatória portanto, repousa unicamente sobre a suspeita subjetiva dos agentes estatais isto é, o mero tirocínio policial. Com efeito, a fundada suspeita que originou a diligência se baseou
no simples fato de o apelante se encontrar sentado em um local conhecido como ponto de tráfico, circunstância esta também unicamente amparada no
juízo de valor dos próprios policiais condutores da diligência.

Assim não há nos autos qualquer indício objetivo de que o apelante estivesse praticando ato ilícito no momento da revista —
não foi avistada troca de objetos, entrega de dinheiro, tentativa de fuga ou qualquer atitude concreta que justificasse a medida

Nesse contexto, tudo leva a crer que
o Juízo
a quo
acolheu a tese da acusação de forma acrítica,
e sem considerar que todos os elementos informativos e probatórios que a sustentaram foram originados de busca pessoal sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais atualmente aplicáveis.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito."

É sabido ainda, que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese,
a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Esse entendimento foi reforçado recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial,
deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que
a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais ou, conforme se denominou, “tirocínio policial
” (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito,
o STJ vem aplicando o entendimento de que aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem reiteradamente decidido que a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito (vide HC 896902).

Friso que essas diretrizes são perfilhadas a nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que
as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Não desconheço todavia, recente decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no HC 888.216/GO, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/09/2025, em que
se admitiu que o nervosismo do investigado ao avistar a guarnição policial, por si só, poderia configurar fundada suspeita a justificar abordagem e subsequente busca pessoal
. Contudo, cumpre observar
dois aspectos relevantes em relação a esse precedente.

Primeiro, trata-se de decisão proferida por maioria apertada (3x2), sendo que o Ministro Rogério Schietti Cruz abriu divergência expressa, indicando que submeteria a matéria à Terceira Seção do STJ diante da
potencial quebra de uniformidade jurisprudencial entre as Turmas daquela Corte
. Segundo, e mais importante,
o caso concreto enfrentado no referido julgamento não guarda similitude fática com o presente
, pois ali havia circunstâncias adicionais que justificavam a suspeita fundada:
o paciente usava tornozeleira eletrônica, foi visto realizando movimentos suspeitos dentro de um veículo estacionado em local tido como ponto de tráfico e, ao ser abordado, foi flagrado com substâncias entorpecentes, indicando local onde haveria mais drogas
, posteriormente confirmadas pela autoridade policial.

No presente caso, diversamente, a única justificativa para a abordagem foi tão somente o fato do recorrente se encontrar sentado em banco em local que, segundo o julgamento dos policiais militares, era conhecido por ser um ponto de traficância - ausente qualquer outro indicativo objetivo de atividade criminosa.
Não se pode, portanto, estender ao caso concreto o entendimento do STJ acima referido, justamente porque carece de semelhança com o contexto probatório enfrentado naquela oportunidade.

Acrescento ainda como reforço analítico, os dados empíricos colhidos no estudo científico publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública, de coautoria do juiz de direito do TJPA, Marcus Alan de Melo Gomes, o qual realizou uma análise detalhada de 79 (setenta e nove) sentenças condenatórias por tráfico de drogas na Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA (CARDOSO LISBOA, Renata Valeria Pinto; SOARES RAMOS, Edson Marcos leal; GOMES, Marcus Alan de melo; RAMOS, Maély Ferreira de Holanda. Caracterização das sentenças condenatórias do crime de tráficos de drogas em Belém, Pará, Brasil. Revista Brasileira de Segurança Pública, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 146–161, 2020. DOI: 10.31060/rbsp.2020. v14.n 2.1129).

Na análise em questão, constatou-se que, em
mais de 91% dos casos, os depoimentos das testemunhas policiais constituíram a única prova testemunhal levada em consideração para a condenação
. Em contraste, provas mais robustas, como interceptações telefônicas ou testemunhos independentes, foram quase inexistentes. O estudo também revelou que as razões mais recorrentes para a abordagem policial foram denúncias anônimas e a alegação genérica de "atitude suspeita", categorias amplas e ambíguas que, segundo os autores, favorecem abordagens subjetivas e discricionárias, potencialmente violadoras de garantias constitucionais.

Trata-se, pois, de trabalho científico sério que evidencia uma realidade lamentavelmente marcante do processo penal neste país, realidade esta na qual
a seletividade das ações policiais e a fragilidade investigativa tendem a reproduzir práticas automatizadas e pouco críticas no curso da persecução
, razão pela qual se impõe ao Judiciário redobrada cautela no exame da legalidade das abordagens policiais, principalmente quando assentadas exclusivamente nos relatos dos próprios condutores das diligências ou nas impressões subjetivas destes, como o "nervosismo" isolado do suspeito.

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que
a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas com o ora recorrente constitui óbice à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando
a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante
, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição do apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso,
acolhendo a preliminar de ilicitude da prova
, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

·
Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

· Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·
Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia
, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025